Tribunal: TJBA
Processo: 8011238-64.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8011238-64.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADROALDO LUIZ DE SANTANA e outros (2) Advogado(s): NAYARA SANTOS FERRAZ, SAMUEL GUSMAO FERNANDES LOPES IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO E PENSIONISTAS. EXTENSÃO DA GAP NAS REFERÊNCIAS IV E V. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. DIREITO À PARIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 121 DA LEI 7.990/2001. DESNECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVIDENCIÁRIAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98, e 41/2003 e 47/2005. EXTENSÃO DEVIDA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Tratando-se a GAP de vantagem de caráter geral, concedida de forma genérica e abstrata a todos servidores da ativa, sem qualquer distinção da função exercida ou do local de trabalho, cumpre prestigiar o entendimento das Cortes Superiores que estende as gratificações desta natureza aos inativos, em estrita obediência ao artigo 40, §8º, da Constituição Federal. 2. Frise-se, ainda, que o Estada da Bahia não logrou êxito em demonstrar, quando da concessão da GAP nas referências IV e V aos policiais militares da ativa, se houve a apuração do preenchimento dos requisitos da norma instituidora da referida gratificação, com a instauração do competente processo administrativo, o que torna claro o caráter geral da aludida gratificação. 3. Impende registrar, também, que o próprio Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei 7990/2001), em seu artigo 121 assegura a paridade entre os militares da ativa e inativa. 4. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8011238-64.2020.8.05.0000, em que são Impetrantes Adroaldo Luiz de Santana e Outros e Impetrado Secretário de Administração da Bahia e Outro. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos das razões a seguir expendidas.